Tribunal: TJMT
Processo: 0007930-41.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0007930-41.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[CRISTIANE DE ARRUDA - CPF: 966.854.251-72 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), CRISTIANE DE ARRUDA - CPF: 966.854.251-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FOLHA DE INSCRIÇÃO E BOLETO DE PAGAMENTO COM NÚMERO DE INSCRIÇÕES E OPÇÕES DE VAGAS DIVERSAS –CONCESSÃO DA ORDEM PELO JUÍZO DE 1º GRAU – SENTENÇA RETIFICADA.

Para a concessão da ordem mandamental, mostra-se imprescindível a comprovação do direito líquido e certo a ser tutelado, bem como a prática de ato ilegal ou abusivo por parte de autoridade.

Não restou demonstrado qualquer ato perpetrado pela banca examinadora, a corroborar a tese de negativa de participação do candidato no certame.

Constatada a divergência entre o número de inscrição e a opção de vaga entre a ficha de cadastro do candidato e o boleto para pagamento da taxa de participação do certame, de rigor a retificação da sentença e a denegação da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº
0007930-41.2015.8.11.0041
, impetrado por
CRISTIANE DE ARRUDA
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB e pelo Município de Cuiabá, que

concedeu a ordem mandamental, ratificando a liminar anteriormente deferida, para assegurar a participação da Impetrante no concurso público regido pelo Edital nº 002/2014/PMC, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Cristiane de Arruda, por meio da Defensoria Pública Estadual, impetrou mandado de segurança em desfavor da
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB e do Município de Cuiabá.

Narra na exordial que, inscreveu-se no Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2014/PMC, para provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Assevera que, efetuou o pagamento da inscrição, entretanto, fora surpreendida com a informação de que a liquidação pelo banco encontrava-se pendente.

Sustenta que, buscou solução administrativa junto à banca examinadora, contudo, não obteve êxito.

Sobreveio a sentença ora sob reexame, que

concedeu a ordem mandamental, ratificando a liminar anteriormente deferida, para assegurar a participação da Impetrante no concurso público regido pelo Edital nº 002/2014/PMC, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Pois bem.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, preconiza que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se a impetrante possui direito líquido e certo de participar
no concurso público regido pelo Edital nº 002/2014/PMC, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Compulsando os autos, não obstante a alegação da Impetrante de que a banca examinadora impôs óbices à sua participação no certame, é certo que inexiste acervo probatório a corroborar as afirmações da autora, não se verificando, assim, ato ilegal ou abusivo perpetrado pelas autoridades indigitadas como coatoras.

Registre-se ainda que, ao analisar a ficha de cadastro do candidato (id. 13548996 – p.2) e o boleto de pagamento da taxa de inscrição (id. 13548996 – p.3), constatou-se divergência entre os números de inscrição e da opção de vaga.

Consta da ficha de cadastro do candidato, o nº de inscrição 551.640-4 e Opção de Vaga “Regional Oeste – 2 – Novo Terceiro”, ao passo que, no boleto de pagamento, consta o nº 551663-3 e opção de vaga “Regional Leste – 2 – Dom Aquino”.

Possivelmente, a Autora promoveu a inscrição em duas opções de vagas, promovendo o pagamento da taxa diversa da lotação a qual almejava.

Causa espécie que tanto o representante da Autora quanto do ente municipal/banca examinadora, não tenham se atentado à tal fato, inexistindo sequer a informação de que a Impetrante logrou êxito em ser aprovada no certame, o que, acaso informado, poderia implicar na perda do objeto da ação mandamental, evitando-se provimentos jurisdicionais desprovidos do binômio necessidade/utilidade.

Posto isso, não evidenciada a existência de direito líquido e certo a ser amparado, tampouco qualquer abusividade ou ilegitimidade perpetrada pelas autoridades indigitadas como coatoras, consubstanciada na negativa de participação no certame, demandando a ação mandamental por dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança, a retificação da sentença que concedeu a ordem se trata de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO.
TAXA
DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR. (...)
.
O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, urgindo, para sua configuração, a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica.

O Edital nº 012/2015 dispunha que o prazo máximo para o pagamento da
taxa
de inscrição era o dia 01/12/2015, efetivando-se a inscrição preliminar somente após a confirmação do pagamento do valor da
taxa
de inscrição pelo banco
(item 3.4 do Edital). Como forma de manter-se a isonomia no certame, o pagamento deveria ter sido efetivado no prazo assinalado no Edital.
O impetrante, ao programar o pagamento da
taxa
para o último dia do prazo, assumiu o risco de não ter a sua inscrição efetivada na eventualidade de algum problema técnico no processamento do pagamento pela instituição bancária, que foi o que ocorreu na hipótese concreta. Violação à direito líquido e certo não comprovada
. Precedente do 2º Grupo Cível. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÂO AO DIRETOR PRESIDENTE DA FAURGS (ART. 485, VI, do CPC).
SEGURANÇA

DENEGADA
.(
Mandado
de
Segurança
, Nº 70068927946, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-06-2016)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
CONCURSO
PÚBLICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
INSCRIÇÃO
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PERDA DE OBJETO DO MANDAMUS.
Ausência de direito líquido e certo acerca do direito à participação do
concurso
público
para o provimento do cargo de escrivão de polícia.
O
pagamento

da taxa de
inscrição
do
concurso
não induz, por si só, a higidez da
inscrição
eletrônica realizada pelo certamista, fato que demandaria prova cuja produção não se concilia com o rito do
mandado
de
segurança
. Mandamus que, ademais, perdeu o seu objeto em face do insucesso do certamista na fase escrita do certame, sendo dele excluído.
SEGURANÇA

DENEGADA
. (
Mandado
de
Segurança
, Nº 70030525885, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em: 09-10-2009)

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária, retifico a sentença
, para denegar a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020